Tribunal: TJMT
Processo: 1010937-35.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010937-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILLA SANTOS MARTINS - CPF: 024.708.761-09 (ADVOGADO), JHOMIGASP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.772.274/0001-00 (AGRAVANTE), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELI DIEHL registrado(a) civilmente como ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (AGRAVADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (AGRAVADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (AGRAVADO), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (AGRAVADO), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (AGRAVADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE INCLUIU O CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ALEGADO DESVIO DE FINALIDADE – QUITAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES – IRRELEVÂNCIA – EMISSÃO DE CHEQUE POSTERIOR À CPR – DEVOLUÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO –

NOVAÇÃO DÍVIDA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legislação dispõe que o julgador é o destinatário da prova e, como tal, pode dispensar, em decisão fundamentada, aquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).

A afirmação pelo próprio recuperando de que o montante disponibilizado pela credora tinha o objetivo de subsidiar a sua produção agrícola afasta a tese de desvirtuamento da natureza da Cédula de Produto Rural. E ainda que assim não fosse, o STJ possui entendimento no sentido de que a emissão de CPR para quitar débitos anteriores do emitente não invalida a cártula como título executivo, tampouco configura desvio de finalidade.

A mera entrega de cheque pelo devedor, sem nenhuma ressalva pelo credor quanto à extinção das obrigações existentes entre as partes, não configura novação da dívida porque o
animus novandi
não se presume, sobretudo quando as cártulas foram devolvidas por ausência de fundos ou qualquer outro motivo que impediu a sua compensação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JHOMIGASP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1022865-08.2023.8.11.0003 ajuizada por EDUARDO DIEHL e outros, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a reinclusão dos valores na Recuperação Judicial n. 1007913-24.2023.8.11.0003.

Consequentemente, a impugnada foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o proveito econômico obtido pela impugnante.

Em suas razões, a agravante suscita preliminarmente cerceamento de defesa sob a alegação de que o feito foi sentenciado sem que lhe tenha sido oportunizada a produção de prova testemunhal, em especial a oitiva do avalista do negócio jurídico que poderia confirmar que os recursos foram destinados ao custeio de lavoura.

Narra que é credora do grupo recuperando em virtude da Cédula de Produto Rural n. 002-2018 em que JUNIOR DIEHL se comprometeu a entregar 16.666,67 sacas de sojas de 60 kg até 28/02/2019.

Diz que se trata de operação
barter
e que o título é líquido, certo e exigível, vez que cumpriu todos os requisitos legais descritos na Lei n. 8.929/94, tanto é que o administrador judicial reconheceu a extraconcursalidade da CPR.

Aponta que, apesar disso, o magistrado desconsiderou a natureza do documento sob o argumento de
“que as conversas/prints no aplicativo WhatsApp e a emissão de um cheque após a CPR, foram suficientes para desqualificar a CPR como extraconcursal, deixando de lado características mais importantes como sua higidez
”.

Argui que, quanto a tese de novação da dívida decorrente da emissão de outro título, “
A entrega da coisa tinha como prazo 28/02/2019, o cheque fora emitido em 22/02/2020, após um (01) ano do combinado, assim denota-se o desespero da agravante em não receber a mercadoria diante do prazo super extrapolado e das diversas promessas de entrega não cumpridas
”.

Liminar indeferida no Id. 213226665.

Contrarrazões no Id. 213226665.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. Paulo Ferreira Rocha, se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 228936167).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, defiro a assistência judiciária gratuita para o processamento deste Recurso ante a ausência de elementos que infirmem a precariedade econômica alegada.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

A legislação dispõe que o julgador é o destinatário da prova e, como tal, pode dispensar, em decisão fundamentada, aquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).

In casu
, a instrução processual era dispensável porque o conjunto probatório é suficiente ao julgamento da lide.

MÉRITO

Trata-se de Impugnação ao Crédito ajuizada pelo Grupo Diehl - Em recuperação judicial em desfavor de Jhomigasp Transportes e Serviços LTDA.

A controvérsia está em analisar se o crédito é concursal ou extraconcursal.

Em 04/03/2023
, o agravado Junior Diehl, em conjunto com Espólio de Bertholdo Diehl, Eli Diehl, Marcos Diehl, Vera Diehl Pereira, Marcos Diehl, Eduardo Diehl e Grupo Diehl Ltda, requereu Recuperação Judicial (processo nº 1007913-24.2023.8.11.0003), em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Inicialmente o crédito de R$986.713,94 foi arrolado na lista de credores como pertencente à classe “quirografária”. Após apresentação e acolhimento de divergência administrativa perante o Administrador Judicial, foi declarado como extraconcursal, pois decorrente de Cédula de Produto Rural.

Conforme relatado, os recuperandos ajuizaram impugnação ao crédito para reincluí-lo na recuperação judicial.

O título foi firmado originariamente por Junior Diehl com a empresa Jhomigasp Transportes e Serviços LTDA, na forma de Cédula de Produto Rural nº 0002/2018 (“CPR”).

A CPR contou como garantia a constituição de penhor agrícola de 1º grau e sem concorrência de terceiros – devidamente registrada em cartório – de todos os grãos objeto da avença, conforme Cláusula Segunda (Id. 125174506 e 127938161 - autos de origem).

No documento também consta a seguinte estipulação:

O item “g” refere-se ao Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos firmado em 22/02/2018 (mesma data da emissão da CPR) em que figuram como vendedor, Junior Diehl, e compradora, a Jhomigasp Transportes e Serviços LTDA, e ambos instrumentos têm como objeto a entrega de 1.000.000 kg do insumo (ou 16.666.67 sacas), da safra de 2017/2018, pelo preço de R$45,504 por saca de 60kg, equivalente a R$758.400,00 (Id. 125174505 - autos de origem).

Também consta Carta de Anuência emitida por Alfredo Diehl, proprietário do imóvel arrendado a Junior Diehl, autorizando o arrendatário a oferecer a produção em garantia (Id. 127938162 - autos de origem).

Na petição inicial da Impugnação, o grupo em recuperação diz que Júnior Diehl contraiu um empréstimo com a ora agravante, no valor de R$600.000,00, em 22/02/2018, com o
objetivo de fomentar a produção agrícola
, e que tanto o contrato como a CPR foram realizados com o intuito de garantir o pagamento dessa negociação.

Dessa forma, alegam que a
causa debendi
(empréstimo) contraria a finalidade da CPR que é a de “
custear a produção agrícola
” (Id. 125174505, pg. 6 - autos de origem).

Todavia, os documentos citados acima trazem elementos suficientes de que a agravante pretendia receber os grãos e, além disso, o próprio recuperando confessa que o montante disponibilizado por ela (agravante) tinha o
objetivo de fomentar a produção agrícola
, o que condiz com a natureza da Cédula de Produto Rural.

Ainda que assim não fosse, o STJ possui entendimento no sentido de que a emissão de CPR para quitar débitos anteriores do emitente não invalida a cártula como título executivo, tampouco configura desvio de finalidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA PARA QUITAR DÉBITOS ANTERIORES. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. 1
. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a emissão de cédula de crédito rural para quitar débitos anteriores do emitente não nulifica a cártula como título executivo, não havendo que se falar em desvio de finalidade
.2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 946.792/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 2/6/2017.)

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO. DÍVIDA DO COMERCIANTE. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. TÍTULO HÍGIDO
. SÚMULA N. 7 - STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(AgRg no Ag n. 833.811/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 5/8/2008, DJe de 8/9/2008.)

PROCESSO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO, POR AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE SE DAR AO TÍTULO SUA MÁXIMA UTILIZAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO, PELO AGRICULTOR, DE QUE O PORTADOR DO TÍTULO NÃO PAGOU PELOS PRODUTOS NELE INDICADOS. POSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CPR. MATÉRIA A SER APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU CONSOANTE AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.1 - A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados.
A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de 'hedge', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro
.2-
A Cédula de Produto Rural é um título de crédito e, como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria. Para que ela possa desempenhar seu papel de fomento agrícola, é importante que se confira segurança ao negócio, garantindo que, no vencimento da cártula, os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues.
3-
O pagamento pela safra representada no título pode se dar antecipadamente, parceladamente ou mesmo após a entrega dos produtos. Ele poderá estar disciplinado na própria Cédula de Produto Rural, mediante a inclusão de cláusulas especiais com esse fim, como autoriza o art. 9º da Lei 8.929/94, ou poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a Cédula de Produto Rural funcionará como mera garantia
.4- A inexistência de obrigação de antecipar o preço não implica a desnecessidade de seu pagamento. É possível a emissão de uma Cédula de Produto Rural para pagamento futuro, e o posterior inadimplemento do sacado. Nessas situações, se o título não circulou, é possível ao emitente discutir a matéria em embargos à execução. Nas hipóteses em que tenha circulado a cártula, a obrigação cambial deve ser cumprida e a discussão quanto ao preço deve se travar mediante ação autônoma, entre as partes do negócio originário.5- No processo em julgamento, não há elementos que possibilitem a aferição do pagamento pela safra. O contrato que o regulou não foi juntado aos autos. Salutar, portanto, a decisão do TJ/GO de anular a sentença que decidiu os embargos, possibilitando a produção de provas quanto à matéria.6- Recurso especial conhecido e improvido.(REsp n. 1.023.083/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2010, DJe de 1/7/2010.)

Além do mais, a tese de empréstimo não ficou devidamente comprovada.

Dentre as provas anexadas pelos recuperandos, há comprovantes de pagamento com datas posteriores à emissão da CPR e com valores diversos, dos quais alegam que se destinaram a pagamento de juros, porém não há nenhum elemento que demonstre a correlação com o título, a exemplo de recibo ou termo de quitação, tanto é que o valor incluído no quadro de credores diz respeito à integralidade do débito.

O fato da empresa credora não atuar especificamente no ramo do agronegócio em nada influencia na validade do contrato, haja vista que a soja é um produto que pode ser facilmente revendido.

Outro ponto que merece reforma é a tese de novação da dívida em razão da emissão do cheque de R$681.000,00 em 26/11/2022 por Eduardo Diehl, uma vez que a cártula foi devolvida pelo motivo 35, que significa que o documento é fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante.

Assim, ante a ausência de compensação, não há como considerar que houve a substituição do débito originário, até porque o
animus novandi
não se presume.

Sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
ENTREGA DE CHEQUE DE TERCEIRO DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA
–TÍTULO PRO SOLVENDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
A novação de dívida não se presume, muito menos decorre da entrega de cheque, sem nenhuma ressalva quanto à extinção das obrigações existentes entre as partes. Ademais, tratando-se o cheque de título pro solvendo, a obrigação se extingue apenas com o efetivo recebimento da importância correspondente em dinheiro, o que não ocorreu na hipótese.
2- Em se tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, neste caso, da data em que as notas promissórias deveriam ter sido quitadas e a obrigação assumida nos instrumentos de confissão de dívidas cumprida pelo Apelado. Recurso parcialmente provido tão-somente para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir de 05/01/2016 e 15/01/2016.(TJ-MT 10010455620188110051 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS MONITÓRIOS.
ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE APENAS CONFIRMAM A DÍVIDA PRECEDENTE, SEM A INTENÇÃO DE NOVAR
. TÍTULO PRO SOLVENDO. Os títulos de crédito, em regra, são dados pro solvendo, isto é, para pagamento, não extinguindo, portanto, o negócio jurídico causal.
O cheque, assim como as demais cártulas, apenas será pro soluto (em pagamento, com a conseqüente quitação da obrigação independentemente de sua compensação) mediante ressalva expressa. Diante disso, não há falar-se em novação em decorrência da mera substituição das cártulas, sem referência à extinção da obrigação.
Sentença de improcedência dos embargos monitórios confirmada. Apelação desprovida.(TJ-RS - AC: 01154736320198217000 PORTO ALEGRE, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 17/12/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO -
SUBSTITUIÇÃO DE DUPLICATAS MERCANTIS POR CHEQUES - NOVAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES POR AUSÊNCIA DE FUNDOS OU SUSTAÇÃO
- MANUTENÇÃO DO DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
A simples entrega de diversos cheques de emissão da apelada à apelante, em substituição das duplicatas, não extingue, por si só, a dívida, nem tampouco se encontra presente na espécie o requisito subjetivo do animus novandi necessário à caracterização da novação. Tendo em vista que a apelada não nega a existência da dívida e os cheques emitidos para a sua quitação foram devolvidos por ausência de fundos ou sustação, o protesto dos títulos se trata de exercício regular de direito.
V .V. - A duplicata é título de crédito, resultante de contrato preexistente de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços, sacado contra do devedor - Considerando que a emissão de cheques foi realizada para o adimplemento das obrigações constantes nas duplicadas, está caracterizada a novação da dívida, porquanto são capazes de extinguir a obrigação - Para que haja a incidência da penalidade processual da multa por litigância de má-fé, faz-se imprescindível a caracterização da atitude acintosa ou dolosa da parte na busca de seus interesses.(TJ-MG - AC: 10223100150968001 Divinópolis, Relator: Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

Por fim, acerca da aplicabilidade da Lei 14.112/2020 aos contratos emitidos em data anterior, o art. 5º aduz que a Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

Já o CPC disciplina no art. 14 que “
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”.

Tendo em vista que a recuperação judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ pela Lei n. 14.112/2020, inexiste óbice à sua aplicação aos contratos assinados anteriormente à entrada em vigor. Isso porque não há ato jurídico consolidado se o quadro geral de credores se formou após as inovações legislativas.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL -
INAPLICABILIDADE DA ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 14.112/20 – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE - CONSOLIDAÇÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES EM DATA ANTERIOR À NORMA - INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO CONSOLIDADO - TEMPUS REGIT ACTUM
– MÉRITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79, DA LEI Nº 5.764/71 – BENS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SE SUJEITAM À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005 - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus Regit Actum).
Ademais, o crédito oriundo de ato cooperativo não está incluso na exceção da aplicação imediata da Lei n° 14.112/20, o que por si só justifica aplicabilidade da norma alterada. A Lei nº 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71. Os contratos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05.-”

(N.U 1013626-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024).

Em conclusão, a extraconcursalidade do crédito da recorrente decorre de lei, não se submetendo, por isso, aos efeitos do processo recuperacional.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a impugnação de crédito.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024